Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-89.2021.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001996-89.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 022.315.601-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON GALVAO DE SOUSA - CPF: 304.947.292-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK MILHOMEM SILVA - CPF: 044.454.251-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELMA SILVA SANTOS - CPF: 967.462.381-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE ÁLCOOL E DROGAS – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – DANO MORAL – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O estado de embriaguez voluntário não descaracteriza a ameaça proferida, sobretudo quando declarado pela vítima que se sentiu verdadeiramente atemorizada.

De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa.

Viável a redução do valor mínimo dos danos morais causados à vítima para R$ 500,00 [quinhentos reais], diante das peculiaridades da causa, em especial, as condições financeiras do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wan Deime dos Santos Carneiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pelo crime de ameaça, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 [dez mil reais] a título de indenização por dano moral – Id. 186807182.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, dada a ausência de dolo de causar mal injusto e grave à ofendida, cujas palavras teriam sido proferidas em um contexto de embriaguez.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em danos morais, “
pois não houve comprovação de nenhum trauma
”, ou mesmo a redução do valor arbitrado, haja vista encontrar-se desempregado – Id. 186807196.

O Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso – Id. 186807203.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 191082650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra,
in verbis:

“... No dia 04 de março de 2021, por volta de 11h30min, na residência situada na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, nº 35, Setor João Rocha, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado Wan Deime Santos Carneiro, com consciência e vontade, ameaçou a sua genitora Gizelma Silva Santos, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado é filho da vítima e residia na casa dela, porém, à época dos fatos, encontrava-se afastado da moradia.

Evola-se do caderno investigativo que, na sobredita ocasião, o denunciado, após ser expulso da residência da vítima, deslocou-se até o local de trabalho dela, solicitando que buscassem seus pertences pessoais na casa da mesma.

Ocorre que, ao chegar na residência da ofendida, o denunciado, aparentemente sob efeito de substância entorpecente e bebida alcoólica, a ameaçou, dizendo: “Eu vou matar você e suas amigas. Eu vou cortar meu pescoço e me matar” (sic).

Temerosa, a vítima acionou a Polícia Militar que prendeu o denunciado em flagrante...” – Id
. 186807162.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da denúncia.

Inicialmente, a defesa afirma que a absolvição se faz necessária em razão da alegada atipicidade da conduta.

Entretanto, não é o que se verifica.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pedido de providências protetivas, termo de representação criminal e boletim de ocorrência.

A versão acusatória é convergente com a prova oral colhida, haja vista a narrativa uniforme e coerente da vítima
Gizelma Silva Santos
e da testemunha que atendeu a ocorrência [PM
– Patrick Milhomem Silva
] – vide relatório de mídias, Id. 186807200.

Em contrapartida, a tese defensiva de atipicidade da conduta mostra-se destoante, ainda mais quando se considera que o acusado, embora estivesse sob efeito de álcool e droga – como alegado por ele próprio em Juízo – Id. 186807200 [relatório de mídias], proferiu ameaças contra sua genitora, ao dizer “
eu vou matar você e depois me matar
”.

A ingestão de drogas e álcool foi voluntária e, como sabidamente destacado pelo sentenciante, “
não necessariamente rotineira a ponto de reconhecer a inimputabilidade do réu..

A ameaça não se revelou absurda. Ao revés, foi verossímil, factível e causou temor à vítima, uma vez que se sentiu verdadeiramente ameaçada, pois o réu parecia transtornado, conforme ela relatou na audiência.

Ademais, a vítima representou contra o acusado e, tanto na delegacia quanto em juízo, afirmou que a ameaça foi real e concreta.

Em relação à palavra da vítima, tem-se posicionado esta egrégia Corte no sentido de que se deve conferir especial relevância, sobretudo porque comumente cometidos na clandestinidade.

Diante disso, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação.

Assim, a sentença condenatória é acertada e deve ser mantida.

A reparação mínima por danos morais foi postulada, expressamente, na denúncia, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa sobre tal pedido.

O Magistrado sentenciante entendeu configurado abalo moral da vítima e o dever do réu em compensá-la.

Fixou-se a indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais].

A Defesa requer o afastamento da condenação.

Sobre o tema da indenização propriamente dita, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.643.051/MG, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

“
os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.

Assim, apreciando o Tema 983, o STJ firmou a Tese, transcrita no acórdão colacionado, de que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do acusado quanto à indenização por danos morais em favor da vítima, já que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para a fixação do
quantum
devido pela indenização por danos morais, utilizam-se critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado.

Conquanto não haja um critério fixo, não consta dos autos eventual renda fixa percebida pelo acusado, mesmo porque, segundo sua genitora, ele não mais trabalha em sua loja e, atualmente, conta com sua ajuda para o sustento.

O fato de encontrar-se desempregado, entretanto, não tem o condão de isentá-lo do pagamento.

Desse modo, verifico que o
quantum
mínimo no valor de R$ 500,00 [quinhentos reais], com base no art. 387, IV, do CPP, melhor condiz com os fatos que envolvem a demanda e com as condições financeiras das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para, mantida a condenação, apenas diminuir o valor da indenização mínima a título de danos morais para R$ 500,00 [quinhentos reais].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024